Tribunal: STJ
Processo: 1001516-64.2022.8.26.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740242 - SP (2024
/0338718-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSELI IOPE
ADVOGADA
: MARIA ERIVANDA MESQUITA PIRES - RJ231681
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - SP453035
ISAAC PANDOLFI - SP479814
AGRAVADO
: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
AGRAVADO
: JMC7
CONSTRUCOES,
INCORPORACOES
E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: BLOCOPLAN LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS - SP112441
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos à decisão monocrática, sob o fundamento de que a tese relativa à perda de
vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) desde 2020 não
foi suscitada nas razões do recurso especial, configurando inovação recursal.
2. A parte agravante sustenta que a tese da perda de vinculação do imóvel ao SFH
foi apresentada nas razões do recurso especial, com base nas alegações de quitação
integral do contrato de financiamento habitacional, declarações formais de
desinteresse emitidas pela EMGEA e pelo Município de Hortolândia, ausência de
destinação pública ou ocupação institucional do imóvel e inexistência de registros
de afetação pública no cartório de registro de imóveis competente.
Documento eletrônico VDA51400390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cc15cc7-1f4c-4edd-991d-45e72c77eaab

3. Contrarrazões apresentadas pelas partes agravadas, que defendem a manutenção
da decisão agravada, alegando inovação recursal nos embargos de declaração,
óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame de fatos e provas, e preclusão da matéria
relativa à transmudação da natureza da posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a tese da perda de vinculação do
imóvel ao SFH desde 2020 foi devidamente suscitada nas razões do recurso
especial ou se configura inovação recursal nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso
especial ou das respectivas contrarrazões configuram inovação recursal, vedada em
virtude da preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. A tese da perda de vinculação do imóvel ao SFH desde 2020 não foi suscitada
nas razões do recurso especial, sendo inadmissível sua introdução nos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os argumentos apresentados em momento posterior à
interposição do recurso especial ou das respectivas contrarrazões configuram
2.
inovação recursal, vedada em virtude da preclusão consumativa.
A tese não
suscitada nas razões do recurso especial não pode ser introduzida nos embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CF/1988, art. 93, IX;
CPC, art. 489, § 1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.737/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cc15cc7-1f4c-4edd-991d-45e72c77eaab

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740242 - SP (2024
/0338718-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSELI IOPE
ADVOGADA
: MARIA ERIVANDA MESQUITA PIRES - RJ231681
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - SP453035
ISAAC PANDOLFI - SP479814
AGRAVADO
: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
AGRAVADO
: JMC7
CONSTRUCOES,
INCORPORACOES
E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: BLOCOPLAN LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS - SP112441
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos à decisão monocrática, sob o fundamento de que a tese relativa à perda de
vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) desde 2020 não
foi suscitada nas razões do recurso especial, configurando inovação recursal.
2. A parte agravante sustenta que a tese da perda de vinculação do imóvel ao SFH
foi apresentada nas razões do recurso especial, com base nas alegações de quitação
integral do contrato de financiamento habitacional, declarações formais de
Documento eletrônico VDA50162439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: db2e66f3-61ad-4de1-9e75-a3da83ca409b

desinteresse emitidas pela EMGEA e pelo Município de Hortolândia, ausência de
destinação pública ou ocupação institucional do imóvel e inexistência de registros
de afetação pública no cartório de registro de imóveis competente.
3. Contrarrazões apresentadas pelas partes agravadas, que defendem a manutenção
da decisão agravada, alegando inovação recursal nos embargos de declaração,
óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame de fatos e provas, e preclusão da matéria
relativa à transmudação da natureza da posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a tese da perda de vinculação do
imóvel ao SFH desde 2020 foi devidamente suscitada nas razões do recurso
especial ou se configura inovação recursal nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso
especial ou das respectivas contrarrazões configuram inovação recursal, vedada em
virtude da preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. A tese da perda de vinculação do imóvel ao SFH desde 2020 não foi suscitada
nas razões do recurso especial, sendo inadmissível sua introdução nos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os argumentos apresentados em momento posterior à
interposição do recurso especial ou das respectivas contrarrazões configuram
2.
inovação recursal, vedada em virtude da preclusão consumativa.
A tese não
suscitada nas razões do recurso especial não pode ser introduzida nos embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CF/1988, art. 93, IX;
CPC, art. 489, § 1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.737/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.10.2022.
Documento eletrônico VDA50162439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: db2e66f3-61ad-4de1-9e75-a3da83ca409b

RELATÓRIO
ROSELI IOPE interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 637-638,
que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do
STJ, sob o argumento de que a tese relativa à perda de vinculação do imóvel ao
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) desde 2020 não foi suscitada nas razões do
recurso especial, configurando inovação recursal.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro
material ao afirmar que a tese da perda de vinculação do imóvel ao SFH não foi
apresentada nas razões do recurso especial, pois tal argumento foi expressamente
desenvolvido nas fls. 12 a 16 do recurso especial (fls. 528 e seguintes), com base
na quitação integral do contrato de financiamento habitacional com a Caixa
Econômica Federal, declarações formais de desinteresse emitidas pela EMGEA e
pelo Município de Hortolândia, ausência de destinação pública ou ocupação
institucional do imóvel e inexistência de registros de afetação pública no cartório
de registro de imóveis competente.
Afirma que a rejeição dos embargos de declaração com fundamento na
preclusão consumativa e inovação recursal viola os princípios da legalidade, do
contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada das decisões judiciais,
previstos nos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega ainda
que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, nos termos
do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, ao não enfrentar a tese central da desvinculação
do imóvel ao SFH, o que compromete o direito à moradia da agravante, garantido
pelo art. 6o da Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, reconhecendo o
Documento eletrônico VDA50162439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: db2e66f3-61ad-4de1-9e75-a3da83ca409b

equívoco material nela contido, e que o recurso especial tenha seguimento regular
com o enfrentamento da tese central sobre a perda da vinculação ao SFH.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da omissão apontada, com a
consequente anulação da decisão agravada para novo julgamento dos embargos de
declaração com enfrentamento do ponto omitido.
Contrarrazões de JMC7 CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e BLOCOPLAN LTDA. (fls. 667-672) em que aduzem
que a decisão agravada não merece reparo, pois está fundamentada na inovação
recursal apresentada nos embargos de declaração, uma vez que a tese da perda de
vinculação do imóvel ao SFH em 2020 não foi suscitada no recurso especial.
Alegam que a agravante confessa a necessidade de reexame de fatos e provas, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, e que a matéria relativa à transmudação
da natureza da posse a partir de 2020 é preclusa e transitada em julgado. Requerem
o desprovimento do agravo interno e, em caso de provimento, a aplicação de multa
por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Não há falar em omissão quanto à alegação de perda de vinculação do
imóvel ao SFH em 2020, uma vez que tal argumento não foi trazido nas razões do
recurso especial, constituindo inadmissível inovação nos embargos de declaração.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, "os argumentos apresentados
em momento posterior à interposição do recurso especial ou das respectivas
contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação
Documento eletrônico VDA50162439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: db2e66f3-61ad-4de1-9e75-a3da83ca409b

recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.737/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/10/2022
4/11/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50162439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: db2e66f3-61ad-4de1-9e75-a3da83ca409b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.740.242 / SP
Número Registro: 2024/0338718-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015166420228260229
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSELI IOPE
ADVOGADA
: MARIA ERIVANDA MESQUITA PIRES - RJ231681
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS : ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - SP453035
ISAAC PANDOLFI - SP479814
AGRAVADO
: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
AGRAVADO
: JMC7 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVADO
: BLOCOPLAN LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS - SP112441
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSELI IOPE
Documento eletrônico VDA51386378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:55
Código de Controle do Documento: 10ac0d72-e9eb-4b63-a6c2-f11adaff72f1

ADVOGADA
: MARIA ERIVANDA MESQUITA PIRES - RJ231681
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS : ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - SP453035
ISAAC PANDOLFI - SP479814
AGRAVADO
: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
AGRAVADO
: JMC7 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVADO
: BLOCOPLAN LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS - SP112441
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:55
Código de Controle do Documento: 10ac0d72-e9eb-4b63-a6c2-f11adaff72f1